Tribunal: TJDFT
Processo: 0727752-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. ART. 117, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEI No 7.210/84). TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
2. A possibilidade de concessão de prisão domiciliar está prevista tanto o Código de Processo Penal (arts. 317 e 318) quanto na Lei de Execuções Penais - LEP (art. 117). No entanto, na hipótese em análise, por se tratar o paciente de pessoa já condenada e em cumprimento de pena privativa de liberdade, incide as disposições do art. 117, da Lei de Execuções Penais.
3. Os documentos trazidos aos autos evidenciam que o paciente, acometido de problemas de saúde, está sendo devidamente atendido pela equipe de saúde no estabelecimento prisional, amparado por consultas médicas, medicamentos e cuidador, inexistindo notícia de que esteja sendo privado dos cuidados exigidos ou que os tratamentos oferecidos no cárcere sejam ineficientes e não possam ser realizados intramuros.
4. Para além de o paciente não demonstrar qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, utilizou-se do remédio constitucional do habeas corpus como sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, deixando de observar as regras processuais pertinentes às decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.